Tribunal: TJES
Processo: 0000399-26.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-26.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGBY DE SOUZA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000399-26.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGBY DE SOUZA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A, JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE DIRETA INEXISTENTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, após o flagrante de guarda de 68 buchas de maconha e 20 pedras de crack em um vão de poste de iluminação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão dos entorpecentes na posse direta do agente, no exato instante da abordagem policial, é capaz de afastar a autoria delitiva e ensejar a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo exame químico toxicológico que atestou a natureza ilícita das substâncias (maconha e crack).

4. A autoria delitiva exsurge cristalina dos depoimentos dos policiais militares, que descreveram a realização de campana e a visualização do apelante dirigindo-se repetidas vezes ao local de ocultação da droga para atender usuários.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, sendo a conduta de "guardar" ou "ter em depósito" suficiente para a configuração do delito, independentemente do contato físico imediato com o objeto ilícito no momento da prisão.

6. O depoimento de agentes policiais goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como meio de prova idôneo para o decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

7. Inexiste reparo a ser feito na dosimetria da pena, uma vez que a sanção foi estabelecida no mínimo legal e beneficiada com a redução máxima pela minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido para manter a condenação do réu nos termos da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a apreensão da droga em poder direto do agente para a configuração da autoria, desde que comprovada a conduta de guardar ou ter em depósito.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, possuem relevante valor probatório e são aptos a embasar o édito condenatório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput

CPP, art. 386, VII (por exclusão)

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.960.542/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000399-26.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGBY DE SOUZA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A, JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAGBY DE SOUZA VICENTE
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.(id. 18530571)

A Defesa técnica interpôs recurso de apelação (Id. 18530577), pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas, sustentando que os entorpecentes não foram encontrados em sua posse direta.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Narra peça acusatória que, no dia 26 de fevereiro de 2025, no bairro Zumbi, o apelante foi flagrado por policiais militares guardando 68 (sessenta e oito) buchas de maconha e 20 (vinte) pedras de crack, além de portar a quantia de R$ 61,00 (sessenta e um) reais.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Exame Químico Toxicológico, id. 18530567, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A despeito das alegações defensivas, a autoria se confirma pela prova testemunhal e a própria confissão do réu em juízo.

Os policiais militares Ervaldo dos Santos Monteiro e Marlon Barros Barbosa relataram, sob o crivo do contraditório, que realizaram campana e visualizaram o apelante dirigindo-se repetidas vezes ao local onde a droga estava escondida (um vão no poste de iluminação) para atender usuários.

Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos descritos no art. 33 da Lei 11.343/06.

Desse modo, a conduta de "guardar" ou "manter em depósito" as substâncias ilícitas, ainda que não estejam em poder imediato no momento da abordagem, é suficiente para a caracterização do delito. Sobre o tema:

Ademais, quanto à alegação de que o ora recorrente não transportava nada ilícito no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão (e-STJ fls. 2745/2746), é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive guardar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (AREsp n. 2.960.542/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais goza de presunção de veracidade e possui relevante valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção, sendo este o caso dos autos, pois o apelante não logrou êxito em desqualificá-los.

Demonstradas a autoria e a materialidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Não há reparos a serem feitos na dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e a redução pela minorante do tráfico privilegiado operou-se no patamar máximo (2/3).

Posto isto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.